Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706288-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SABRINA MENDES LAGO, JANAINA BARCELOS DA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO No prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a Dra. JANAINA BARCELOS DA SILVA sobre o ofício e documentos IDs 27588843 e 27588844, observando que todo o valor devido neste precatório foi liberado pelo juízo da execução. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac